Tribunal: TJDFT
Processo: 0746627-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0746627-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: CLAUDIO MESSIAS MORAES, HOSPITAL DA PLASTICA DF LTDA - ME, PLÁSTICA PRIME CLÍNICA MÉDICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por ANDRÉA RODRIGUES DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, pela qual, em ação de indenização, indeferido o pedido de gratuidade de justiça da autora agravante. Esta a decisão agravada: “ANDRÉA RODRIGUES DOS SANTOS ajuizou ação condenatória em face de HOSPITAL DAS PLÁSTICAS DF LTDA, PLÁSTICA PRIME CLÍNICA MÉDICA LTDA e CLÁUDIO MESSIAS MORAES. A autora requereu na inicial a concessão da gratuidade da justiça. Foi afastada a presunção que decorre da declaração de hipossuficiência e a demandante foi intimada para juntar documentos, a fim de instruir o pedido, nos termos da decisão de ID 242605199. A autora manifestou-se no ID 247196374, juntando documentos. Decido. A gratuidade da justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil). Essa norma se coaduna com o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal de 1988, que consagra o direito à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A autora foi intimada, em julho, para juntar, dentre outros, extratos bancários de suas contas e faturas de cartão de crédito. Contudo, da análise dos documentos apresentados, verifica-se que a autora não juntou os extratos completos exigidos, tampouco esclareceu adequadamente a movimentação financeira entre suas contas. Apesar de comprovar que recebe benefício previdenciário no valor R$ 1.518,00, ID 247199539, verifica-se que a autora possui movimentação financeira superior a tal renda. Nos extratos do Mercado Pago, ID 247199538, as entradas em maio, totalizaram R$ 5.001,68; e em junho, R$ 3.892,81. Já no mês de julho o crédito total na conta foi de R$ 8.335,44, com destaque para pagamentos de cartão de crédito em 02/07 (R$ 224,67) e 31/07 (R$ 299,27), sem apresentação das respectivas faturas. Note-se que apenas as movimentações do dia 2.7 indicam que ela envia e recebe valores via PIX de outras duas contas de sua titularidade, recebeu R$ 1.518,00 e enviou R$ 3,00. No dia 8.7, a transferência de R$ 358,51 também indica um terceira conta bancária em seu nome. Outrossim, nos extratos juntados nas páginas 29 e seguintes do ID 247199538 não é possível sequer identificar a titularidade da conta ou os dias das movimentações, inviabilizando sua análise. Lado outro, conforme informação constante no ID 247199539 - Pág. 3, o benefício previdenciário é creditado em uma conta no Banco Crefisa, cujo extrato também não foi apresentado. Registre-se que os documentos foram apresentados pela própria parte, não havendo quebra de sigilo de ofício. Esses dados sugerem não apenas a existência de múltiplas fontes de recursos, já que movimentou valores muito superiores ao benefício previdenciário que recebe, mas indicam a efetiva movimentação entre outras contas da autora, da qual recebe e/ou envia PIX, sem que tenham sido fornecidos os respectivos extratos, fato que compromete a transparência exigida para aferição da hipossuficiência. A análise da movimentação bancária, somada à ausência de extratos relevantes e à renda comprovada, revela incompatibilidade com a alegada insuficiência de recursos. Assim, tenho que a autora não comprovou a alegada hipossuficiência. Diante disso, indefiro o pedido de gratuidade da justiça. Recolham-se as custas iniciais. Prazo: 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Intime-se.” - ID 248915323, autos de origem n. 0703075-97.2025.8.07.0021. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que “é mãe de três filhos menores, com idades de 7, 11 e 17 anos, circunstância que, por si só, acarreta considerável ônus financeiro mensal. Sua única fonte de renda fixa consiste no Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS), NB 234.107.387-0, no valor de um salário-mínimo, quantia que é integralmente destinada à subsistência familiar, abrangendo despesas essenciais como alimentação, moradia, vestuário, transporte e demais necessidades básicas.” - ID 77651428, pp. 5/6. Alega que “Após longa espera, no processo no 1082512-03.2024.4.01.3400, referente à concessão do Benefício Assistencial, foi reconhecido o direito da agravante ao BPC/LOAS, com expedição de RPV em 06/07/2025 (ID 2196190021), dos valores em atraso calculado em R$ 6.462,05 (seis mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e cinco centavos). Em 29/08/2025, recebeu em sua conta Santander o valor corrigido de R$ 6.830,20 (seis mil, oitocentos e trinta reais e vinte centavos). Contudo, o montante foi integralmente utilizado para quitar dívidas acumuladas no período de carência, não representando acréscimo patrimonial, mas apenas a recomposição de sua estabilidade financeira. ( ) Em razão desse cenário de endividamento, a agravante contraiu dois empréstimos consignados sobre seu benefício assistencial — um no valor de R$ 19.828,21, em 14/08/2025, e outro, vinculado ao cartão de crédito, no montante de R$ 2.428,00, em 05/09/2025. Ainda contraiu um empréstimo com o Banco Mercado Pago, em 03 de junho no valor de R$ 722,00. O que demonstra que, no presente momento, encontra-se em grave situação financeira, recorrendo a sucessivos empréstimos apenas para suprir necessidades básicas de subsistência, o que reforça sua incapacidade de arcar com as custas processuais sem comprometer sua própria manutenção e dignidade.” - ID 77651428, pp. 6/7. Diz que “Os extratos bancários juntados aos autos demonstram, de maneira clara, que os valores em circulação nas contas da agravante decorrem de movimentações internas entre suas próprias contas, destinadas à administração de seu benefício, não havendo qualquer indício de capacidade financeira superior à declarada.” - ID 77651428, p. 8. Assevera que “o companheiro da agravante possuía uma marcenaria, atividade que, à época, contribuiu significativamente para a formação de parte das economias familiares, inclusive permitindo que a requerente pudesse custear procedimentos pessoais, como a cirurgia plástica. Entretanto, o referido companheiro não mais exerce o ofício de marceneiro em razão de estar submetido a tratamento médico para quadro depressivo, que, em determinados períodos de crise, o incapacita para o convívio social e para o desempenho regular de suas atividades profissionais. ( ) Desde então, o casal vem tentando vender as ferramentas e máquinas que restaram da antiga marcenaria — todas originais, com nota fiscal e adquiridas ao longo dos anos. Diante da ausência de utilidade atual do maquinário, as vendas têm ocorrido de forma esporádica e por valores inferiores ao preço de mercado. Assim, as movimentações bancárias que indicam ingressos um pouco mais expressivos, decorrem justamente dessas alienações pontuais de ferramentas pertencentes ao antigo empreendimento, não representando, portanto, acréscimo real de renda, mas mera tentativa de reorganizar a economia doméstica e assegurar a subsistência familiar.” - ID 77651428, p. 8. Destaca que “os valores eventualmente ingressados nas contas da agravante, provenientes de pequenas vendas e pequenos valores de redes sociais, onde conta sobre seu dia a dia como mãe e tem interações com seus seguidores realizados pela internet, não configuram fonte de renda fixa ou profissional.” - ID 77651428, p. 8. Com relação ao pedido de efeito suspensivo ativo, sustenta que: “(i) a probabilidade do direito está demonstrada pela hipossuficiência econômica da agravante, que possui renda exclusivamente de benefício assistencial BPC/LOAS, insuficiente para arcar com quaisquer custas ou despesas processuais, sustentando três filhos menores e enfrentando histórico de endividamento para manutenção do lar, inclusive com alienação pontual de bens e atividades esporádicas do companheiro. (ii) o perigo de dano grave e de difícil reparação também se mostra evidente, na medida em que a exigência de recolhimento das custas impediria o regular prosseguimento do processo, impondo à agravante o sacrifício desproporcional entre cumprir obrigações processuais ou garantir a subsistência própria e de seus dependentes. Trata-se de situação que coloca em risco o mínimo existencial da família, configurando verdadeiro prejuízo irreparável.” - ID 77651428, p. 12. Requer ao final: “a) O conhecimento e o provimento do presente Agravo de Instrumento, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade e regularidade formal previstos em lei, com fundamento nos arts. 1.015, V, e seguintes do CPC, contra a r. decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça; b) Que o presente Agravo de Instrumento seja conhecido com efeito devolutivo regular e, liminarmente, seja concedido efeito suspensivo ativo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, suspendendose os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso, assegurando-se à agravante o direito de litigar sob o amparo da gratuidade de justiça, evitando-se prejuízo irreversível decorrente da exigência de recolhimento de custas ou despesas processuais que não pode suportar; c) A concessão de tutela recursal liminar, para que seja suspensa a eficácia da decisão agravada até o julgamento final deste recurso, garantindo-se à agravante o direito de litigar sob o amparo da gratuidade de justiça, evitando-se, assim, prejuízo irreversível decorrente da exigência de recolhimento de custas ou despesas processuais que não tem condições de suportar; d) No mérito, o provimento do presente recurso, para o fim de reformar integralmente a decisão agravada que indeferiu o pedido de justiça gratuita, diante da comprovada incapacidade financeira, com fundamento nos arts. 98 e 99 do CPC, art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, bem como na documentação acostada aos autos que evidencia sua hipossuficiência e impossibilidade de arcar com custas e despesas processuais; ( )” - ID 77651428, pp. 13/14. Sem preparo dado o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, V, do CPC (decisão pela qual rejeitado o pedido de gratuidade de justiça); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o), admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo o benefício de gratuidade de justiça ser negado de ofício pelo juiz, caso comprovada a capacidade de custeio das despesas processuais. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Como se vê, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 271, de 22 de maio de 2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, o que equivale a R$ 7.590,00 (sete mil quinhentos e noventa reais). A agravante acostou Carteira de Trabalho e Previdência Social, na qual não constam anotações (ID 77651447, p. 3); fatura de energia elétrica (ID 77651447, pp. 18/19); certidões de nascimento dos seus três filhos (ID 77651447, pp. 20/22); histórico de créditos do INSS (Benefício de Prestação Continuada a Pessoa com Deficiência), referente ao mês 08/2025, valor recebido equivalente a R$ 1.518,00 (ID 77651432); Requisição de Pequeno Valor (RPV) - valor pago à beneficiária: R$ 6.462,05 (ID 77651437); extratos de empréstimos pessoais (IDs 77651435, 77651436 e 77651964); extrato Mercado Pago, mês 07/2025, no qual informadas entradas de R$ 8.335,44 no mês, dentre as quais destaco o recebimento de pix’s provenientes de outra(s) conta(s) em nome da agravante, totalizando R$ 4.879,06 (ID 77651438, pp. 1/16); extrato Mercado Pago, mês 08/2025, no qual informada entradas de R$ 8.073,39 no mês (ID 77651438, pp. 17/31); extrato Mercado Pago, mês 09/2025, no qual informada entradas de R$ 4.553,84 no mês (ID 77651438, pp. 32/41). Juntou, também, extrato de conta sem identificação do nome do correntista, tampouco do banco. No ponto, a agravante alega que referidos extratos seriam da conta Santander, de sua titularidade. Ocorre que no dia 01/09/2025, por exemplo, consta desse extrato um pix no valor de R$ 38,00 enviado para conta de Andrea Rodrigues dos Santos (agravante), ID 77651439, p. 14. Todavia, o recebimento destes R$ 38,00 não consta extrato da conta Mercado Pago, dia 01/09/2025, ID 77651438, p. 32, tampouco dos extratos relativos ao Banco Crefisa S.A também acostados (não há movimentação financeira referente ao dia 01/9/2025, ID 77651440, p. 1). Ademais, a agravante alega que contraiu empréstimo consignado sobre seu benefício assistencial no valor de R$ 19.828,21, em 14/08/2025. As alegações são comprovadas pelo extrato de empréstimo de ID 77651436, p. 1: Banco C6 consignado S.A, valor da parcela R$ 455,40, valor este que não conta como entrada em nenhum dos extratos apresentados. Por outro lado, de ser ver sucessivos pix’s do referido montante de R$ 455,40 para outra conta de sua titularidade (envio de pix, conforme extratos do Banco Crefisa S.A em: 02/10/2025, ID 77651440, p. 1; 02/09/2025, ID 77651440, p. 1; e 04/08/2025, ID 77651440, p. 2). Ou seja, há indicação de existência de uma quarta conta de titularidade da agravante, cujos extratos não foram acostados nestes autos, tampouco nos autos de origem. Assim, embora a alegada dificuldade econômica, o fato é que inviável desconstituir o que bem definido em sede da decisão agravada: a documentação anexada aos autos é insuficiente a comprovar a alegada incapacidade financeira para arcar com o pagamento das custas processuais, máxime em se considerando seu pequeno valor. Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se. Intime-se a agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 18 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora